Tribunal: TJES
Processo: 5000083-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO BORGES FILHO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS/MORAIS OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. HOTEL URBANO. PACOTE DE VIAGEM COM DATA FLEXÍVEL. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000083-84.2024.8.08.0035

Recorrente: PAULO SÉRGIO BORGES FILHO

Recorrida: HURB TECHNOLOGIES S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS/MORAIS OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. HOTEL URBANO. PACOTE DE VIAGEM COM DATA FLEXÍVEL. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR PAULO SÉRGIO BORGES FILHO EM FACE DE HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. ARGUINDO QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS PARA PUNTA CANA, NA REPÚBLICA DOMINICANA NO VALOR DE NO MONTANTE DE R$4.468,80, PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM EM 2022. SEGUINDO AS REGRAS, EM JANEIRO/2022, O CONSUMIDOR ENVIOU O PRIMEIRO FORMULÁRIO SUGERINDO TRÊS DATAS PARA A VIAGEM, QUAIS SEJAM: 12/05/2022, 19/05/2022 E 26/05/2022. EM 01/05/2022, OU SEJA, APENAS UMA SEMANA ANTES DA POSSÍVEL VIAGEM, O AUTOR LIGOU PARA A RÉ, E FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR
“não haver passagens promocionais disponíveis, mas não sugeriu novas datas.”
ASSIM, ENVIOU NOVO FORMULÁRIO SUGERINDO TRÊS NOVAS DATAS: 01/09/2022, 08/09/2022 E 15/09/2022. PORÉM, MAIS UMA VEZ SEQUER RECEBEU O FAMIGERADO E-MAIL COM O CANCELAMENTO. SIMPLESMENTE NÃO ENVIARAM NENHUM COMUNICADO. DIANTE DA EVIDENTE MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA E DA LONGA ESTIMATIVA DE VIAGEM, OS REQUERENTES TAMBÉM PERCEBERAM AS DEZENAS DE NOTÍCIAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA JUNTO AO PÚBLICO EM GERAL, DIANTE DO CANCELAMENTO OU ADIAMENTO INJUSTIFICADO DE VIAGENS PREVIAMENTE MARCADAS. COM ISSO, O REQUERENTE TENTOU NOVAMENTE RESOLUÇÃO, MOMENTO EM QUE FOI PRESSIONADO PELA RÉ A ACEITAR UM SUPOSTO “ACORDO” PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENTRETANTO, ESSE ACORDO NUNCA SE CONCRETIZOU, UMA VEZ QUE O AUTOR NUNCA RECEBEU QUALQUER QUANTIA DO MONTANTE QUE HAVIA DESEMBOLSADO. POR ESSA RAZÃO, A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, REQUER, EM SEDE LIMINAR, QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A CONCRETIZAR A VIAGEM NAS DATAS ESCOLHIDAS PELO AUTOR, QUAL SEJA: 03/01/2024, 18/01/2024 E 01/02/2024, OU EM DATAS PRÓXIMAS FORNECIDAS PELA RÉ. AINDA, REQUER, CASO SEJA DESCUMPRIDA A DETERMINAÇÃO, QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A INDENIZAR O VALOR ATUAL DAS PASSAGENS E HOSPEDAGEM, NO MONTANTE DE R$20.521,26. AO FINAL, REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, A DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, PARA QUE SE ADENTRE NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS/ACIONISTAS CONTROLADORES, A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00, DESCONSIDERAR/ANULAR O SUPOSTO “ACORDO” OU QUALQUER ALEGAÇÃO DA RÉ NESTE SENTIDO, TENDO EM VISTA QUE O HIPOSSUFICIENTE CONSUMIDOR FOI COAGIDO PELA RÉ A ACEITAR O TAL “ACORDO” E A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$20.521,26.
(2). ANTÍTESE.
NA CONTESTAÇÃO A REQUERIDA EM SEDE DE PRELIMINAR ALEGA A SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, QUE O PACOTE TURÍSTICO EM QUESTÃO FOI COMERCIALIZADO NA MODALIDADE DATA FLEXÍVEL, CUJAS REGRAS SÃO CLARAS AO ESCLARECER QUE O CONSUMIDOR DEVE APRESENTAR SUGESTÕES DE DATA, CUJA ACEITAÇÃO PELA RÉ É CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE PROMOCIONAL. ADEMAIS, A PARTE AUTORA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A OCORRÊNCIA DA OFENSA E DA LESÃO A SUA HONRA OBJETIVA, SENDO, PORTANTO, FORÇOSA A CONCLUSÃO DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRETENSOS DANOS MORAIS. ASSIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para declarar rescindido o contrato e o acordo celebrado entre as partes e converter em perdas e danos a obrigação de fazer, determinada em liminar, condenando a ré a restituir o valor adimplido pela compra do pacote na quantia de R$4.468,80 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), de forma simples, com correção do despedimento e juros da citação, bem como a condenar ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) para o autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida. Sem custas e honorários, ex vi legis”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA DETERMINADO QUE A RECORRIDA INDENIZE O RECORRENTE NO VALOR ATUAL DAS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM (DANO MATERIAL), QUE TOTALIZA R$20.521,26; BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL NO MONTANTE MÍNIMO DE R$10.000,00, ALÉM DA DECLARAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE O AUTOR DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO E O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONVERTER EM PERDAS E DANOS A OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINADA EM LIMINAR, E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DO AUTOR É VOLTADO APENAS À MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO À CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS, CONSISTENTES NO REEMBOLSO DO VALOR ATUAL DAS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, QUE TOTALIZAM R$ 20.521,26. ALÉM DISSO, PLEITEIA O RECORRENTE A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POIS BEM, QUANTO AO PRIMEIRO TEMA, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
NESTE PONTO, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. ATO CONTÍNUO, RELATIVAMENTE AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA ABARCAR OS CUSTOS ATUAIS DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM, A SENTENÇA RECORRIDA DEVE SER MANTIDA, POIS OBSERVOU CORRETAMENTE OS PRINCÍPIOS DA RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO ANTE
E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. O RECORRENTE ALEGA QUE OS VALORES FIXADOS NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA CUSTEAR A VIAGEM ORIGINALMENTE CONTRATADA, MAS TAL ARGUMENTO NÃO SE SUSTENTA JURIDICAMENTE. O QUE SE DEVE GARANTIR É A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS, E NÃO A CONCESSÃO DE UMA INDENIZAÇÃO QUE ULTRAPASSE O EFETIVO PREJUÍZO EXPERIMENTADO. ALÉM DISSO, A OBRIGAÇÃO DA RECORRIDA LIMITAVA-SE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, E NÃO À GARANTIA DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA OU A PREÇOS VIGENTES ANOS APÓS A CONTRATAÇÃO. O SIMPLES AUMENTO DO CUSTO DAS PASSAGENS E HOSPEDAGENS NÃO PODE JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA A VALORES SUPERIORES ÀQUELES EFETIVAMENTE PAGOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO RECORRENTE. ADEMAIS, A DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU OBSERVOU OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO HAVENDO QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA SUA REFORMA. A PRETENSÃO DO RECORRENTE, AO BUSCAR A INDENIZAÇÃO COM BASE NOS VALORES ATUAIS DAS PASSAGENS E HOSPEDAGEM, CONFIGURA TENTATIVA DE EXTRAPOLAR OS LIMITES DO CONTRATO FIRMADO, IMPONDO À RECORRIDA ÔNUS QUE NÃO LHE CABE SUPORTAR.
POR FIM,
REJEITO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA PARTE RÉ, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO,
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)